Tribunal: STF
Processo: RHC 205094
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Patrícia Manhaes Bastos Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 664.092/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de PATRICIA MANHAES BASTOS LIMA, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 85- 119). 
    Acusa-se o trânsito em julgado (fl. 5). 
    Daí o presente habeas corpus, no qual a d. Defesa afirma a quebra de parcialidade do d. Julgador de origem. 
    Aduz que "Intimada para apresentar as razões, em momento próprio e oportuno, a defesa reiterou ao ilustre D Relator, a realização das diligencias acima elencadas, como se pode verificar às fls. 2035/2036, comprometendo-se a apresentar as referidas razões tão logo ocorresse o cumprimento das diligências solicitadas em 1º instância e reiteradas em 2ª grau. Contudo, ao arrepio da lei adjetiva, a primeira petição (no juízo de piso) requerendo as diligências foi ignorada, ressaltando que a defesa requereu ao Desembargador Relator Dr. Siro Darlan que determinasse as diligencias requerimentos feitos no juízo de piso, fossem cumpridas, porém, em que pese refutada, em nada contribuiu o ilustre desembargador para evitar prejuízos à defesa. Ou seja, nenhuma das diligências requeridas foram cumpridas para apresentação das razões de apelação, cf. fl. 2038, sob a seguinte fundamentação: 'INDEFIRO OS PLEITOS DA PASTA 2035 PORQUANTO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E EM DESACORDO COM A LEI PROCESSUAL COMO CEDIÇO PELO EXPERIENTE ADVOGADO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO, O QUAL NA PASTA 2016 MANIFESTOU A INTENÇAO DE APRESENTAR AS RAZÕES DE APELAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E ASSIM NÃO O FEZ, INISTINDO EM DILIGÊNCIAS PROSCRATINATÓRIASQUE DEVERIAM SER REQUERIDAS PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA. ASSIM SENDO, INTIME-SE ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DJE PARA APRESENTAR AS DEVIDAS RAZÕES RECURSAIS NO PRAZO LEGAL DO CPP,. CASO AS RAZÕES NÃO SEJAM APRESENTADAS, INDEPENDENTE DE NOVO DESPACHO, INTIME-SE A APELANTRE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO OU A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA SUA DEFESA TÉCNICA, E COM A VINDA DAS RAZÕES INTIME-SE O MP, SEM BAIXAR OS AUTOS, PARA AS CONTRA-RAZÕES" (fl. 7). 
    Também invoca que "o prejuízo a defesa não parou por aí. A certidão informando em qual órgão e em qual data foi publicada a expedição da intimação da Carta Precatória não foi apresentada. Assim como não o foi a expedição de certidão pelo cartório informando se a defesa da ora Paciente havia sido intimada ou não da expedição da Carta Precatória" (fl. 9). 
    Contudo, explica que "merece registro o fato de que as razões de Apelação apenas foram ofertadas, mesmo de maneira insuficiente, porque esta defesa foi acusada pelo D. Relator de realizar diligências procrastinatórias (aquelas requeridas no juízo de piso e reiteradas ao D. Relator Siro Darlan), as quais, no sentir do ínclito Magistrado, deveriam ser requeridas pela via processual adequada" (fl. 9). 
    Sustenta que "Não só o pleito ministerial foi atendido, como todos os 02 (dois) pleitos da Procuradora de Justiça também o foram, como se pode verificar às fls. 2227/2228 e 2233/2234, valendo ressaltar que a defesa além das diligencias requeridas também requereu suspensão do prazo para apresentar suas razões, tendo sido indeferidas, e mais, com a afirmação do Douto Relator Dr. Siro Darlan que estava querendo procrastinar o feito, conforme se verifica do seu despacho acima colacionado" (fl. 10). 
    Ressalta que "o D. Relator, no momento de decidir o digitado pleito defensivo, cf. fl. 2427, menciona que a ré solta encontra-se PRESA, dado que não corresponde à verdade, sendo certo que tal informação –considerada imprescindível –tanto era de conhecimento do julgador, que o status libertatis da Paciente chegou a ser mencionado pelo próprio Ministério Público, às fls. 2188/2189, conforme se lê abaixo" (fl. 15). 
    Sobre a falta de prequestionamento: "Neste ponto, cumpre enfatizar que a Defesa não opôs os Embargos de Declaração com o objetivo de, tão somente, prequestionar uma matéria nunca apresentada, portanto, não apreciada nas razões de apelação" (fl. 19). 
    Requer, inclusive LIMINARMENTE, "que os efeitos da condenação sejam suspensos, aguardando a Paciente a resolução definitiva do reconhecimento da nulidade arguida no presente writ; b)No mérito, requer a concessão da ordem para declarar a suspeição do d. Relator, tendo em vista que a quebra da imparcialidade prejudicou o exercício da ampla defesa e do contraditório, princípios indispensáveis do Processo Penal" (fls. 28-29).” (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal e, ainda, aponta violação ao princípio da colegialidade.
    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, quanto à alegação de violação ao princípio da colegialidade, não tem razão a recorrente. Isso porque o Regimento Interno do STJ – e também o desta Corte - autoriza o relator, monocraticamente, a negar seguimento ao habeas corpus inadmissível, como é o caso dos autos. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Pronunciamento monocrático. 3. Pode o relator, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus por incidência da Súmula 691 ou para evitar supressão de instância. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 188.060, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691/STF. 3. Ausente manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula. 4. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus quando incidida a Súmula 691, sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. 5. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 189.605, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2020)
    Quanto ao mérito, verifico que o advogado da recorrente é o mesmo que a assistiu durante a ação penal e, também, subscreveu o RHC 193.544, de minha relatoria, por meio do qual suscitou uma série de nulidades não reconhecidas pela Segunda Turma da Corte.
    Neste recurso, a defesa encontrou outra nulidade para suscitar. Observem-se trechos do ato impugnado:
    Inicialmente, deve-se salientar que a d. Defesa busca uma revisão criminal, por meio de writ, diretamente nesta eg. Corte Superior e em indevida supressão de instância. 
    O que não é possível. 
    Explico. 
    Ora, do recurso de apelação, à fl. 93, constata-se que foram apresentadas apenas as seguintes insurgências à origem: 
    "Recurso interposto por Patrícia Manhães Bastos Lima, cujas razões se encontram na pasta eletrônica 2114, arguindo, preliminarmente, a) cerceamento de defesa na fase inquisitorial pois a apelante prestou nove depoimentos sem ter sido notificada de seu direito de permanecer em silêncio e entrevista prévia com seu advogado e que a confissão foi obtida mediante ameaça de morte e tortura; b) nulidade absoluta por ausência de intimação da defesa da expedição de carta precatória para oitiva da Delegada Lúcia Baptista, acusada de ter coagido a apelante a confessar em sede inquisitorial; c) violação ao direito à ampla defesa em função da atuação concreta da Defensoria Pública, que acusou a apelante de ser a única responsável pelos homicídios ao defender os demais corréus durante a sessão plenária; d) nulidade decorrente da violação da isonomia entre os apelantes diante da determinação judicial de que o relato firmado de próprio punho pela apelante no interior da prisão, denunciando as irregularidades perpetradas pela delegada Lúcia Baptista e pelo correu Manoel Jorge (“Caial”) fosse desentranhada dos autos, apesar de posteriormente admitida a juntada requerida por corréu; e) nulidade decorrente do cerceamento de defesa, frente a não disponibilização da mídia eletrônica contendo gravações da sessão plenária após requerimento da defesa. No mérito requer a anulação do processo por manifesta contrariedade entre a decisão do conselho de sentença e as provas coligidas nos autos, eis que inexistem nos autos provas aptas a confirmar a versão dos fatos apresentada pelo Parquet, segundo a qual a apelante teria cometido os crimes para receber valores referentes a seguro de vida. Subsidiariamente alega que inexistem provas aptas a comprovar a presença das qualificadoras, eis que inexistem nos autos quaisquer provas referentes a tais circunstâncias" (grifei). 
    Trata-se de temas que foram enfrentados no v. acórdão com a simples menção a aspectos fáticos e probatórios, sem qualquer debate jurídico. 
    Os pontos indicados foram respondidos da seguinte forma, respectivamente (fls. 110 e 112): 
    "Deferida a disponibilização das mídias requeridas pela Defesa (pasta 2266). 
    Petição da apelante na pasta 2272, esclarecendo que não realizará qualquer aditamento às razões de apelação já apresentadas, requerendo o prosseguimento do feito." (grifei) 
    "Em petição de pasta 2035 foi requerida a expedição de certidão para fins de comprovação da data de publicação da carta precatória, o que foi indeferido em pasta 2038. Verifica-se da ata de audiência de pasta 1476, quando presentes a acusada e seu advogado, a ciência inequívoca da Defesa da parte acerca da expedição da Carta Precatória. Rejeita-se a preliminar." (grifei) 
    Ainda, sobre a falta de prequestionamento, a própria d. Defesa explica nesta impetração: "Neste ponto, cumpre enfatizar que a Defesa não opôs os Embargos de Declaração com o objetivo de, tão somente, prequestionar uma matéria nunca apresentada, portanto, não apreciada nas razões de apelação" (fl. 19, grifei). 
    Não por outro motivo, o AREsp n. 1668257/RJ não foi conhecido por esta Relatoria em data recente. 
    Assim, patente a indevida supressão de instância. Ademais, o inconformismo defensivo não guarda correspondência com nenhum dos requisitos da revisão criminal. 
    Conforme se apreende das razões ora expostas, o que se verifica é que sequer se enquadram nos requisitos da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal: (eDOC 4)
    A recorrente diz que, no caso de habeas corpus, nenhuma matéria está sujeita à preclusão e, por isso, pode ser alegada a qualquer tempo, trate-se de nulidade relativa ou absoluta.
    Não tem razão.
    Conforme se observa dos autos, a defesa, que é a mesma de sempre, jamais percebeu suposta imparcialidade do julgador. Inclusive, o ilustre advogado, que subscreve o presente, subscreveu o RHC 193.544, e nada falou a respeito de imparcialidade.
    Ao que parece, a defesa, possivelmente, pretende manipular a jurisdição e suscitar nulidade no momento em que ela julgar oportuno, estratégia que não encontra amparo no ordenamento jurídico.
    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 
    Já decidiu esta Corte, ainda, que “(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.” 
    Está comprovada nestes autos a integral ausência de prejuízo, razão por que deve ser a ordem denegada, verbis:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente